Tribunal: TJDFT
Processo: 0726495-75.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726495-75.2017.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA RECORRIDAS: VERA REGINA BASILIO SOARES, CELSO APARECIDO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA DE OFÍCIO. MUDANÇA DA FORMA DE PAGAMENTO. INVALIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUBSISTÊNCIA. I. De acordo com o artigo 494 do Código de Processo Civil, publicada a sentença que homologou a transação celebrada pelas partes, não se pode, a pretexto de corrigir eventual falha decisória, proferir nova sentença mudando a própria forma de pagamento convencionada. II. Se o crédito do exequente resultante do acordo homologado foi depositado em juízo pelo executado, remanescem hígidas as penhoras no rosto dos autos. III. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 494 do Código de Processo Civil e 840 do Código Civil, sob o argumento de que, após acordo de pagamento homologado por sentença, o juiz a quo, alterou de ofício a sentença já publicada, promovendo alterações no acordo entabulado e impondo a sua adesão. Afirma que a alteração do acordo impossibilitou a utilização dos valores pagos e agravou sua situação econômico-financeira, de modo que não tem interesse na sua manutenção. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 494 do CPC e 840 do Código Civil, pois a turma julgadora ao apreciar a questão, concluiu que “a prolação, de ofício, da nova sentença homologatória impondo o depósito judicial dos valores contemplados no acordo, em contraposição à forma convencionada, teve o propósito de resguardar a penhora no rosto dos autos do ‘MANDADO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS’ expedido pela 9a Vara Cível de Brasília, tendo por objeto ‘eventual crédito pertencente a COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA” (id 12171685-pág 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003